Tribunal: STF
Processo: Rcl 70093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Juvelino Alves Gondim, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 2ª Circunscrição Judiciária de São Bernardo do Campo, no Processo nº 1002034-87.2020.8.26.0564, por meio da qual inadmitido o agravo regimental em recurso extraordinário interposto.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, o Colégio Recursal reclamado entendeu, equivocadamente, ser o caso de rejeição do recurso extraordinário interposto, com fundamento nas Reclamações nº 7.547/SP e nº 7.659/SP, porquanto ambas as considerações são de que, com a interposição de agravo interno, o julgamento tem de ser conhecido e posteriormente remetido a este STF.
 
    3. Realça que, nos termos do item 5 da ementa da Reclamação nº 7.547/SP, com o agravo interno, como foi providenciado pelo ora reclamante, o feito deve ter sua retratação e, evidentemente, revisto para adequação do julgamento.
 
    4. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado
 
 É o relatório.
 
Decido.
 
    5. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9.  No caso em tela, a decisão reclamada foi proferida pelo Colégio Recursal da 2ª Circunscrição Judiciária de São Bernardo do Campo, por meio da qual inadmitido o agravo regimental em recurso extraordinário, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 139-140; grifos e destaques do original):
 
“(...) Vistos. 
Revendo os autos constatei que houve interposição de Recurso Inominado pelas partes o JUVELINO ALVES GONDIM, contra a sentença que julgou extinta a ação, nos termo do art. 487, inc. II, “b”, do CPC. 
Veio acórdão negaram provimento ao recurso. O recorrente JUVELINO ALVES GONDIM interpôs Recurso Extraordinário, que foi negado seguimento nos termos exposto, nos termos do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. Não contente, o recorrente interpôs Agravo Interno/Regimental com fundamento no, com fulcro no artigo 994, inciso VIII e 1.042 e 1.030,§2, cc/ art. 1.021 do CPC. 
Foi determinado a redistribuição do feito para apreciação do Agravo Interno, que Negaram Provimento ao recurso. 
Diante da decisão que negaram provimento, veio o recorrente JUVELINO ALVES GONDIM e interpôs Agravo de Instrumento Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário. 
Observo que o Agravo interposto em desfavor do Acórdão proferida pela turma às fls. 717/718 está fora de contexto. Isso porque o Enunciado 63 do FONAJE não permite, senão vejamos: 
ENUNCIADO 63 Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário. 
Mesmo que houvesse a alegação de que citado agravo teria sido interposto contra a decisão que julgou prejudicado o Recurso Extraordinário, que não é o caso e nem poderia, conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, é incabível o agravo (art. 544 do CPC atual art. 1.042, do NCPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Além do que, conforme assentado também nas Reclamações n. 7.547/SP e 7.659/SP, se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, como no presente caso, não é cabível a interposição do agravo do art. 544 do CPC (atual art. 1.042, do NCPC).
Neste sentido, segue decisão do Ministro Joaquim Barbosa no ARE 761661 AGR/PR: 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. 
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. 
(...) 
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.” 
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O PRESENTE AGRAVO, e determino que certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se dos autos à vara de origem. (...)”
 
    10. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante.

    11. Com efeito, a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso o qual não revela desrespeito à legislação ou a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
 
    12. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Publique-se.

Brasília, 30 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator